Tribunal: CARF
Processo: 10912.000513/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.000513/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.386 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
GEICO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 28/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO
EXPRESSA. PEDIDO EFETUADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI COMPLEMENTAR N° 118 DE 2005. SÚMULA CARF No 91.
No caso de pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação efetuado após a entrada em vigor da Lei Complementar no 118 de
2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco anos, contados da
data do pagamento ou recolhimento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 195/200) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
187/191, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra despacho decisório
no 110 de 10 de maio de 2011 (fls. 168/169), o qual indeferiu o Requerimento de Restituição da
Retenção – RRR, referente às competências 12/2001, 4/2002, 5/2002, 12/2002, 1/2003 e 2/2003
(fls. 3/4).
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 187/188):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000513/2008-57
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000513/2008-57

1. Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 175/179) contra o Despacho
Decisório N° 110, de 10 de maio de 2011 (fls. 168/169), que indeferiu o Requerimento
de Restituição da Retenção – RRR (fls. 03/04), protocolado em 22 de julho de 2008 (fl.
03), referente às competências 12/2001, 04/2002, 05/2002, 12/2002, 01/2003 e 02/2003,
em razão da prescrição.
2. Cientificado do indeferimento em 19/05/2011, (fl. 172), o contribuinte apresentou em
13/06/2011 (fl. 175) manifestação de inconformidade, acolhida como tempestiva pelo
órgão preparador (fl. 186), instruída com documentos de fls. 180/185, alegando, em
síntese, que:
a) O art 62-A Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
inserido pela Portaria MF n° 586, de 2010, dispõe que as decisões proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça em “recurso repetitivo” em matéria infraconstitucional
deve ser observado na esfera do contencioso administrativo do Governo Federal.
b) Não há que se falar em prescrição, tendo em vista que todos os pagamentos
realizados no caso concreto são anteriores à data de entrada em vigor da Lei
Complementar n° 118, de 2005, e estão submetidos à tese dos “cinco mais cinco”
consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp n°
1002932/SP), impondo-se a reforma do Despacho Decisório.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 28 de setembro de 2012, no acórdão no
06-038.125, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito
creditório do contribuinte, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 187):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 28/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. RE no 566.621/RS.
Havendo apenas pedido administrativo, ainda que anterior à vigência da Lei
Complementar n° 118, de 2005, o direito de pleitear a restituição extingue-se em cinco
anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 18/10/2012 (AR de fl.
193) e interpôs recurso voluntário em 12/11/2012 (fls. 195/200), acompanhado de documentos
de fls. 201/208, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, acrescentando que:
A restituição prevista no § 2° do artigo 31 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991 trata-
se de medida sucessiva a ser adotada pelo contribuinte, visando justamente afastar que
se acumulem créditos, já que a compensação do § 1° nesse caso é limitada à folha de
salários, ao revés da regra geral para os tributos federais, o que dificulta justamente o
esgotamento do referido saldo credor.
Alega que o § 1° do artigo 31 não estipulou prazo peculiar para que se faça a referida
compensação, de modo que analogicamente se deve seguir a regra geral de prescrição
do CTN, nos termos do artigo 108, incido I c/c art. 168, caput, ambos do CTN.
Entende que somente quando extinta a possibilidade de compensação do valor pago
pelo contribuinte na forma do caput (isso é, com o decurso do referido prazo), surge
então, como medida sucessiva, a hipótese de se pleitear a restituição, na forma do § 2o
do artigo 31, tendo em vista que a redação é clara ao não admitir que a compensação e
restituição sejam pleiteadas simultaneamente. Deste modo a possibilidade do pedido de
restituição (§ 2o) fica suspenso até o exaurimento da via de compensação.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000513/2008-57

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de processo de restituição de contribuições previdenciárias referentes às
competências 12/2001, 04/2002, 05/2002, 12/2002, 01/2003 e 02/2003, retidas em decorrência
do disposto no artigo 31 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com redação vigente à época
dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711 de 19981, recaindo o litígio no que diz respeito ao
termo inicial para a contagem do prazo para pleitear a restituição do indébito relativo a tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob o argumento de que o STF assentou que, para as ações ajuizadas após o
início de vigência da Lei Complementar no 118 de 2005, aplica-se o prazo prescricional previsto
na mencionada lei complementar, independentemente da existência de pedido administrativo
anterior.
A matéria foi objeto de longa controvérsia, sendo que permaneceu vitoriosa no
STJ a tese de que apenas depois da homologação é que se teria o termo inicial do prazo extintivo
indicado no inciso I do artigo 168 do CTN.
A edição da Lei Complementar no 118 de 9 de fevereiro de 2005, em seu artigo 3o2
determinou que a interpretação do dispositivo deveria ser no sentido de que, nos casos de
lançamento por homologação, a extinção do crédito ocorre no momento do pagamento
antecipado – não foi suficiente para pacificar a questão.

1 Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

2 LEI COMPLEMENTAR No 118, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2005. Altera e acrescenta dispositivos à Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, e dispõe sobre a interpretação do inciso I do art. 168 da
mesma Lei.
(...)
Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000513/2008-57

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n°1.002.932-
SP, sob o procedimento dos recursos repetitivos, ao apreciar o texto trazido pela Lei
Complementar n° 118 de 2005, fixou o entendimento de que, relativamente aos pagamentos
indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118 de 2005, o prazo prescricional
para a restituição do indébito permanece regido pela tese dos “cinco mais cinco”, isto é, pelo
prazo de dez anos, limitado, porém, a cinco anos contados a partir da vigência daquela lei.
O Supremo Tribunal Federal, de outro lado, enfrentando o tema, decidiu, no
âmbito do Recurso Extraordinário 566.621-RS (4/8/2011), ser válida a aplicação do novo prazo
de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Esse acórdão transitou em julgado em 17/11/2011.
O artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF)3 determina que os conselheiros devem reproduzir as decisões definitivas de
mérito do STF ou do STJ, proferidas na sistemática dos artigos 543-B ou 543-C.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para o pedido de
restituição efetuado antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 118 de 2005 tem como
termo inicial a homologação, expressa ou tácita, do lançamento, o que resulta que, não tendo
havido homologação expressa, o prazo para repetição ou compensação de indébito é de 10 anos
contados do seu fato gerador (aplicação combinada dos artigos 150, § 4°, 156, VII, e 168, I, do
CTN).
Após o inicio da vigência da Lei Complementar no 118 de 2005, o prazo
prescricional começa a fluir a partir do momento do pagamento antecipado, nos termos do
disposto no artigo 3o da referida lei.
Pertinente deixar consignado que a matéria encontra-se pacificada no âmbito deste
Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 91, a seguir reproduzida:

3 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.386 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10912.000513/2008-57

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, em que pese o argumento do Recorrente razão não lhe assiste, não
merecendo reparo a decisão recorrida, da qual reproduzimos a conclusão (fl. 191):
(...)
6.7. Portanto, o STF assentou que, para as ações ajuizadas após o início de vigência da
LC no 118, de 2005, aplica-se o prazo prescricional previsto na mencionada lei
complementar, independentemente da existência de pedido administrativo anterior.
7. No caso concreto, o próprio pedido administrativo (RRR) foi protocolado em 22
de julho de 2008, após a entrada em vigor da Lei Complementar n°118, de 2005,
não tendo o impugnante feito qualquer menção ao ajuizamento de ação judicial – a
qual ensejaria a perda de objeto do presente processo administrativo (Decreto n°
7.574, de 2011, art. 87). (grifos nossos)
7.1. Correto, destarte, o entendimento adotado no Despacho Decisório, com lastro nos
arts. 168, I, e 150, § 1°, da Lei n° 5.175, de 1966, e art. 3° da Lei Complementar n° 118,
de 2005.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital